Tribunal: STF
Processo: Rcl 79487
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais formalizou reclamação em que alega que a autoridade reclamada desrespeitou o verbete vinculante n. 10 da Súmula, que possui o seguinte teor:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Sustenta, em síntese, que o “Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicabilidade do comando legal com esteio em suposta incompatibilidade com princípios constitucionais (notadamente o da presunção de inocência e o da irretroatividade) – o que implica flagrante violação ao art. 97, da Constituição da República de 1988 e ao estabelecido na Súmula Vinculante nº. 10 (cláusula de reserva de plenário).”



    É o relatório.



    2. Passo ao exame da reclamação.



    O acórdão da decisão impugnada está assim ementado (eDoc 15):



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – POSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. É descabida a decretação da prisão cautelar do paciente na sentença penal condenatória, quando inexistir demonstração objetiva do perigo gerado pelo seu estado de liberdade, sobretudo em casos em que o paciente respondeu a todo o processo em liberdade, e não sobrevieram aos autos notícia de fatos novos aptos a ensejar a aplicação da medida. 



    O reclamante alega que o órgão reclamado afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, que possui a seguinte dicção (com meus grifos):



    Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:



    I – no caso de condenação: 



    [...]



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;



    Assim, restou comprovada a efetiva violação ao enunciado Vinculante n. 10 da Súmula, uma vez que a Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ao afastar a execução provisória da pena de pessoa condenada pelo Tribunal do Júri a pena superior a 15 anos de reclusão, contrariou o disposto no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal e, em consequência, afastou a sua incidência, o que caracteriza evidente desrespeito à cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição da República.



    No mesmo sentido, a Primeira Turma julgou procedente a Rcl 57.257, ministro Luiz Fux, e considerou que o afastamento da aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal por órgão fracionário de Tribunal configura desrespeito ao verbete vinculante n. 10 da Súmula. Confira-se a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”).



    2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 57.257 AgR, ministro Luiz Fux)



    A mesma ótica pode ser observada nas seguintes decisões monocráticas de ministros do Supremo: Rcl 60.796, ministro Luiz Fux; Rcl 69.449, ministro Alexandre de Moraes; Rcl 68.852, ministro Flávio Dino; Rcl 67.478, ministro Dias Toffoli; Rcl 68.399, ministra Cármen Lúcia; Rcl 68.023, ministro Edson Fachin; Rcl 66.614, ministro Cristiano Zanin; Rcl 56.025, de minha Relatoria.



    Ademais, o Supremo, ao apreciar o Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340, ministro Luís Roberto Barroso), fixou a seguinte tese:



    A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada.



    3. Em face do exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o ato reclamado, em razão do afastamento da aplicação do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, e determino que outro julgamento seja proferido em respeito ao art. 97 da Carta da República e ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se.



Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente